Tribunal: CARF
Processo: 10950.720712/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tem efeito ex tunc decisão do STF que dispõe sobre a inconstitucionalidade de lei, ressalvada a possibilidade de modulação dos seus efeitos.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE DIREITO.
O STF firmou e pacificou o entendimento de que o direito adquirido a regime previdenciário próprio somente se efetiva quando, em face de alteração da legislação, o segurado tenha integralmente cumprido todas as respectivas exigências legais, pois até então tem tão somente a mera expectativa de direito.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720712/2013-96
ACÓRDÃO
2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR TOMAZONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tem efeito "ex tunc" decisão do STF que dispõe sobre a
inconstitucionalidade de lei, ressalvada a possibilidade de modulação dos
seus efeitos.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA
DE DIREITO.
O STF firmou e pacificou o entendimento de que o direito adquirido a
regime previdenciário próprio somente se efetiva quando, em face de
alteração da legislação, o segurado tenha integralmente cumprido todas as
respectivas exigências legais, pois até então tem tão somente a mera
expectativa de direito.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 199 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 175 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 21 e ss.). Os valores lançados referem-se às contribuições sociais
previdenciárias a cargo do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida, vinculados à
prestação de serviços às pessoas físicas, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social. A
ocupação principal exercida e informada pelo contribuinte em suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIPF é a de Titular de Cartório.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório Fiscal – fundamentos do lançamento fiscal.
Trata-se de contribuições previdenciárias relativas a contribuinte individual, na
condição de "titular de cartório", conforme informa o Relatório Fiscal (fls. 13/20),
mencionando a respectiva legislação (artigo 40 da Constituição Federal; artigo Io
da Lei n° 9.717/1998; artigos 3o, 12, 21 e 28 da Lei n° 8.212/1991 e artigos 4o, 9o e
18 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999) ...:
...
10. A condição de Cartorário também não coloca o contribuinte como segurado
amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná, ou
seja, nesta condição não tem vínculo previdenciário com o ParanáPrevidência. A
inserção no regime próprio de previdência social dos serventuários de justiça não
remunerados pelos cofres públicos foi julgado inconstitucional pelo STF na
ADINn.02.791-3 PR:
(...).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
3
11. Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento na ADIN:
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento
já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder
aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal).
Em face de tais premissas, a Fiscalização conclui:
16. Assim sendo, o contribuinte encontra-se abarcado pela universalidade do
amparo previdenciário do Regime Geral de Previdência Social na qualidade de
segurado obrigatório e, desta forma, também sujeito às contribuições cabíveis
incidentes sobre os ganhos obtidos pelo exercício de sua atividade remunerada.
O enquadramento do Contribuinte obrigatório do Regime Geral da Previdência
Social (RGPS), além da legislação reproduzida, tem arrimo, segundo ressalvou a
Fiscalização, na decisão do STF, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 2.791-3 PR, parcialmente transcrita no Relatório Fiscal.
Impugnação - razões e fundamentos.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls. 74/84), com a qual, em síntese:
1. Informa que exerce o cargo de tabelião ("notário") desde 17/05/1963, em razão
de nomeação vitalícia promovida pelo governo estadual. E, quanto à sua filiação
previdenciária, declara:
2. Por exercer um cargo delegado pelo Poder Público Estadual, dotado de fé
pública, e sujeito a fiscalização do Poder Judiciário, o Requerente sempre
contribuiu para o SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ,
sendo certo que de dezembro de 1964 até abril de 1999 contribuiu para o
extinto Instituto de Previdência do Estado do Paraná - IPE, e a partir de
maio de 1999 passou a contribuir para o PARANÁPREVIDÊNCIA, em função
da Lei Estadual 12.398/1998 (docs. anexos).
Acrescenta que, em razão de decisão do STF, relativa à inconstitucionalidade da
Lei estadual n° 12.607/1999 (que decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão
dos notários no regime previdenciário estadual), contribuiu para o RGPS entre
maio de 2007 e junho de 2008.
Segue, informando que, em razão de decisões favoráveis obtidas pela sua
entidade de classe - a "ANOREG/PR " - teria sido reconhecido o seu direito de
permanecer no regime previdenciário estadual:
5. As referidas liminares foram confirmadas em parte na sentença, pois esta
última, decidiu que somente os substitutos processuais da Anoreg/Pr, que
ingressaram no sistema previdenciário estadual até 21.11.1994, adquiriram
o direito de permanecerem segurados por este regime, ou seja, as liminares
concederam o direito para quem ingressou até 16.12.1998, e a sentença
reduziu esse direito para 21.11.1994. Vale salientar, que a sentença foi
confirmada por Acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
4
COM TRÂNSITO EM JULGADO, motivo pelo qual, o Requerente retomou a
contribuir com o regime previdenciário próprio do Estado do Paraná (docs.
inclusos).
Mencionando disposições da Lei n° 8.934/1994, continua:
14. Note-se, através do parágrafo único do artigo 40, da citada lei federal,
os direitos previdenciários adquiridos anteriormente à data de 21.11.1994
foram preservados. Ademais, o artigo 51 também da Lei Federal n°
8.935/94, assegura aos notários e oficiais de registro, quanto da
aposentadoria, a percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenha mantido as contribuições nela
estipulada, ou seja, o legislador demonstrou explicitamente a possibilidade
de permanência no regime estatal. E O CASO DO REQUERENTE.
Ressalva as disposições da Portaria MPAS 2.701/1995, que teria reconhecido seu
direito e da parte final do artigo 13 da Lei n° 8.213/1991, que lhe asseguraria a
possibilidade de não ser incluído no RGPS, por estar sujeito a regime próprio de
Previdência Social.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Tem efeito "ex tunc"
decisão do STF que dispõe sobre a inconstitucionalidade de lei,
ressalvada a possibilidade de modulação dos seus efeitos.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (DRJ). Nos termos do artigo 26-A
do Decreto n° 70.235/1972 e artigo 7o da Portaria MF n° 341/2011, é
vedado à instância administrativa de julgamento (DRJ) proferir juízos
de inconstitucionalidade em face das normas formalmente vigentes.
REGIME
PREVIDENCIÁRIO
PRÓPRIO.
DIREITO
ADQUIRIDO
E
EXPECTATIVA DE DIREITO. O STF firmou e pacificou o entendimento
de que o direito adquirido a regime previdenciário próprio somente
se efetiva quando, em face de alteração da legislação, o segurado
tenha integralmente cumprido todas as respectivas exigências legais,
pois até então tem tão somente a mera expectativa de direito.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O
processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de
provas, às regras do Decreto 70.235/1972, inclusive quanto ao
momento em que devam ser apresentadas ou produzidas, sob pena
de preclusão (§ 4o do artigo 16).
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2017 (AR de e-fl. 196), o
sujeito passivo, Espólio de Oscar Tomazoni, interpôs, em 10/08/2017 (protocolo de e-fl. 199),
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que exerceu o cargo de Tabelião delegado pelo Poder Público do PR desde 1963; que a 6a
Câmara Cível do TJ do PR entende pela possibilidade de ingresso no Regime Próprio dos
registradores e notários que já estavam incluídos no sistema antes de 21/11/1994, para o qual
voltou a contribuir em julho de 2008 e para o qual contribuiu até seu falecimento em 16/01/2016;
que é inequívoco seu vínculo com o Regime Próprio e sua dependente e representante do Espólio
percebe benefício de pensão da ParanáPrevidência; entende que há vedação legal, para a mesma
atividade, de filiação ao RGPS para aquele que já esteja filiado ao RPPS; apresenta jurisprudência
do TRF 4a Região de caso análogo que lhe daria respaldo; cita jurisprudência do STJ no sentido de
que não é possível a existência de dupla filiação sobre a mesma atividade. Em suma, verifica-se
que a parte interessada repisa seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce conforme valor original lavrado, a sofrer a aplicação dos
consectários legais cabíveis.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir (citações integrais de decisões judiciais presentes às e-fls. 175:
...
Considerando, entretanto, justamente as disposições expressas na respectiva
decisão do STF, não tem qualquer fundamento a tese e as proposições defendidas
pelo Contribuinte.
Com efeito. Vejamos.
O Acórdão, proferido em 16/08/2006, julgou procedente por unanimidade a
aludida ADI n° 2.791-3/PR, da qual reproduzo a ementa:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
6
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1°, da Lei Estadual do
Paraná n° ¡2.398/98, com redação dada pela Lei Estadual n° 12.607/99. 3.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o
parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma
idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista
que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63,
1, c/c 61, §1°, 11, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de
iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal n° 8.935/94 e Leis
Estaduais n°s 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos
precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6.
Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda par/amentar a projeto de
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa
afronta os arts. 63,1, c/c 61, § 1°, II, "c", da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento
já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder
aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
Desta ADI resultou a seguinte decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta para declarar a
inconstitucionalidade da expressão "bem como os não-remunerados ", contida na
parte final do § 1° do artigo 34 da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n°
12.607/99, ambas do Estado do Paraná, nos termos do voto do Relator. Votou a
Presidente, Ministra Ellen Grade. Plenário, 16.08.2006.
Proposto recurso de Embargos de Declaração, o Ministro Gilmar Mendes, Relator
no recurso (destaques no original), em sessão realizada em 17/03/2008, assim se
posicionou:
...
d) declarar a inconstitucionalidade dotada de efeito retroativo, com a preservação
de determinadas situações.
Portanto, como parece exigir o presente caso, poderá ser declarada a
inconstitucionalidade com efeito retroativo (hipótese "d"), desde que sejam
preservadas as situações singulares (v.g., razões de segurança jurídica) que,
segundo entendimento do Tribunal, devam ser mantidas incólumes.
No caso em exame, entendo que, tendo em vista a necessidade de preservação de
situações jurídicas formadas legitimamente e com inteira boa-fé, a declaração de
inconstitucionalidade deva ser retroativa, porém ressalvados os benefícios
previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as
hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a
obtenção desses benefícios.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
7
Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo para esclarecer que a
declaração de inconstitucionalidade não afeta os casos de benefícios
previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as
hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a
obtenção desses benefícios, até a data da publicação, no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União, da decisão de declaração de inconstitucionalidade,
ocorrida em 23 de agosto de 2006.
Os embargos de declaração foram, no entanto, rejeitados, vencido o Relator.
Assim, coube ao Ministro Menezes Direito redigir a decisão vencedora, que foi
proferida em 22/04/2009 e se encontra assim ementada:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
Inscrição na ParanaPrevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da
justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às
aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os
requisitos legais para os benefícios.
1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos
efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações
afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto.
2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.
Está, pois, de qualquer forma, estabelecido o efeito "ex tunc" da decisão que
declarava a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 12.607/99-PR (que alterou a
Lei estadual 12.398/1998/PR).
...
Direito adquirido a regime jurídico previdenciário e a posição do STF.
Em decisão relativa ao Recurso Extraordinário com Agravo n° 703.396/RS, de
06/09/2013 (publicado no DJE n° 178, de 10/09/2013), o Ministro Gilmar Mendes,
tratando do mesmo assunto - o direito adquirido a regime jurídico previdenciário
(ou, mais especificamente, do regime previdenciário a que estariam sujeitos os
notários não titulares de cargos públicos) - proferiu a seguinte decisão, que, dada
a sua pertinência à questão que constitui objeto deste, transcrevo ...
...
Esta Corte, no julgamento da ADI 2.602/MG, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ
31.3.2006, firmou o entendimento de que os notários e registradores não são
titulares de cargo público, nem ocupam cargo público, consequentemente não
podem ser considerados contribuintes do regime previdenciário próprio dos
servidores públicos (art. 40 da CF/88), estando vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social. Essa interpretação decorreria, em síntese, das modificações
inerentes ao advento da EC 20/98.
Ademais, ressalta-se que o artigo 40 da Lei 8.935/1994, incluiu os notários, oficiais
de registro, escreventes e auxiliares no regime geral de previdência social,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
8
assegurando-lhes a contagem recíproca de tempo de serviço. Além disso, destaco
que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico ou, como no caso em questão, a regime previdenciário
estatutário ...:
...
Definitivamente, portanto, e em que pese as oposições e teses erigidas pelo
Contribuinte, o STF firmou e pacificou o entendimento de que o direito adquirido
a regime previdenciário próprio somente se efetiva quando, em face de alteração
da legislação, o segurado tenha integralmente cumprido todas as respectivas
exigências legais, pois até então teria tão somente a mera expectativa de direito.
Por isso, no presente caso, não tendo o Contribuinte cumprido todos os requisitos
legais para aposentar-se pelo regime previdenciário estadual até 15/12/1998
(data da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, que alterou o artigo 40 da
Constituição Federal), encontra-se desde então, obrigatoriamente vinculado ao
RGPS (Leis n° 8.212/1991 e 8.213/1991), sendo, destarte, devidas as contribuições
ora lançadas.
Além do mais, mesmo o fato do Contribuinte ter, em tese, em razão de ação
proposta no âmbito da Justiça Estadual, reconhecido seu direito assegurado de
estar filiado a regime previdenciário próprio (caso a ele estivesse anteriormente
vinculado), não afasta a conclusão de que não se podem ignorar as demais
decisões proferidas pelo STF (ora transcritas), as quais, aliás, mesmo considerando
decisões de Tribunais Estaduais (de cujos processos nem mesmo foi parte a
entidade previdenciária), são unânimes e inequívocas no sentido de considerar o
segurado (como nas presentes circunstâncias) necessariamente vinculado ao
RGPS, caso não tivesse, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n°
20/1998, cumprido todos os requisitos legais necessários e suficientes para obter
a aposentadoria pelo respectivo regime próprio, para o qual estivesse até então
filiado e contribuindo.
É bem verdade que a decisão relativa à ADI n° 2.79l/PR tratou especificamente da
Lei estadual n° 12.607/1999, mas não se podem ignorar as demais decisões
emanadas do STF (...) que estabelecem claramente os limites, balizamentos e
parâmetros aplicáveis ao direito adquirido a regime jurídico/previdenciário, em
face do tempo e das correspondentes alterações legislativas que eventualmente
ocorreram ou venham ocorrer.
Impõe-se, assim, a inexorável conclusão de que, não estando vinculados a Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), por impedimento constitucional (decisão da
ADI n° 2.97l/PR) e estando, por imposição legal, obrigados a se filiar a regime
previdenciário, resta a conclusão de que a única alternativa legal possível é a
filiação do RGPS, do que resulta que, no período considerado, são efetivamente
devidas às contribuições previdenciárias lançadas.
...
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.081 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720712/2013-96
9
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 452
DF CARF MF
Original